Tribunal: STF
Processo: ARE 1554772
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO EM CONJUNTO. BOX DO CEASA. 1. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INATIVIDADE DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. HIPOSSUFICIÊNCIA LEGITIMADORA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM CUSTAS E HONORÁRIOS. 2. DIREITO DE OCUPAÇÃO. PERMISSÃO DE USO. DISCRICIONARIEDADE E PRECARIEDADE. REVOGAÇÃO A QUALQUER TEMPO COM BASE NA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. REGRA DE TRANSIÇÃO INAPLICÁVEL RETROATIVAMENTE. NOTIFICAÇÃO ANTERIOR A NOVA LEI DE ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO. DESOCUPAÇÃO NÃO LEVADA A EFEITO. OCUPAÇÃO IRREGULAR, MERA DETENÇÃO PASSÍVEL DE REINTEGRAÇÃO.



    RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV; 173; 175, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sustenta a Apelante o direito de ocupação do box no CEASA, sendo garantido recadastramento para ocupação pelo prazo de 5 anos, devendo ser observado a legalidade pela Administração e afastadas as violações ao contraditório e ampla defesa, por ter cancelado a permissão sem a ocorrência de ilicitudes.



    A pretensão não procede.



    Por meio de permissão de uso outorgou a Administração Pública o direito de ocupação do box no CEASA em favor da Comercial Agrícola Arkanjos Ltda. ME (mov. 20.2).



    Caracteriza-se a permissão como ato unilateral, discricionário e precário, em que o Poder Concedente delega a prestação de serviços públicos.



    (...)



    Com efeito, tinha ciência plena o Apelante de que, por conveniência e oportunidade, poderia a Administração cassar a permissão, como de fato ocorreu na hipótese. Consigne-se que não cabe ao Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo no sentido de reavaliar a cassação da permissão, sob pena de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, o que significa dizer que, dentro da conveniência e oportunidade do ato, não compete ao judiciário reexaminar o mérito com base em eventual existência de fraude na licitação dos espaço público.



    Ainda, deve ser ressalvado que a cassação da permissão ocorreu mediante notificação do permissionário em 11.08.2020, ou seja, antes da vigência da lei de transição que garantiu a permanência dos ocupantes mediante cumprimento de determinados requisitos, de modo que a Lei Estadual n° 20.302/2020 não tem aplicabilidade no caso concreto dos autos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente